Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733855-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0702671-14.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por ANTENOR CARDOSO DA SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Nos termos do inc. I do art. 400, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398. Foi oportunizado à parte requerida a juntada dos documentos necessários à perícia. Contudo, esta alegou inexistir em seu banco de dados particular registro da Cédula de Crédito Rural no 88/45030-9, informada pela parte autora na exordial. É o relato do necessário. Decido. Para comprovar seu direito, a parte autora juntou aos autos a Certidão de Registro da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/45030-9, registrada sob o número de matrícula 6.983 no Ofício do Registro de Imóveis de Carinhanha/BA. Cabe ressaltar que a parte ré não impugnou o alusivo documento, que goza de fé pública. Logo, não basta a parte ré negar a existência do aludido documento, uma vez que há elementos nos autos que confirmam a sua existência. Destarte, decorrem os efeitos do art. 400 do CPC: reputam-se verdadeiros os fatos que com eles se pretendia provar, não havendo mais questões de fato controvertidas. A parte autora apresentou as planilhas de IDs no 119543704 e 119543705, em que aponta o valor devido de R$ 183.376,05. Portanto, homologo o valor devido de R$ 183.376,05 e converto a fase de liquidação provisória de sentença para cumprimento provisório de sentença. Retifique-se a classe processual. Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Atente-se a Parte Executada para o valor indicado na inicial no montante de R$ 183.376,05, conforme planilhas de IDs no 119543704 e 119543705. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho, a teor do art. 513, §2o, inciso I, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento.” – ID 136909974 dos autos de origem. Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A (agravante) defende a necessidade de designação de perícia por meio de liquidação por arbitramento dada a complexidade dos cálculos: “Veja, Excelência, que não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostrando, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, através de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Já é entendimento consolidado nos tribunais que frente à complexidade dos cálculos é necessária a liquidação por arbitramento, senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONDENAÇÃO GENÉRICA - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.I - Faz-se indispensável o procedimento de liquidação, antes do ajuizamento do feito executivo, quando a apuração do valor devido abranger cálculos complexos, que demandam a atuação de um expert. II - Sendo ilíquido o título que embasa a execução, pois não permite aferir, por cálculos simples, o real valor devido pelo executado, impõe-se a extinção do feito executivo, a qual pode inclusive, ser determinada de ofício.(...) (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0309.13.001489-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2014, publicação da súmula em 07/05/2014) A fase de liquidação de sentença é o mesmo adotado para perícia, devendo as partes ser intimadas da data de realização do procedimento, podendo indicar assistentes técnicos, segundo o art. 465 do CPC, e apresentar quesitos e, quando da apresentação do laudo, as partes poderão manifestar suas eventuais contrariedades caso em que, o juiz decidirá ou designará audiência com o objetivo de obter melhores esclarecimentos do perito e dos assistentes conforme o art. 477, CPC, podendo haver debate oral e decisão final, atacável via agravo de instrumento. É entendimento pacífico em nossos tribunais que as sentenças relativas aos Planos econômicos serão ilíquidas, tendo em vista que a matéria em discussão são exatamente os percentuais aplicados nas cadernetas de poupança e, portanto, tais índices serão apreciados somente nos julgamento do mérito. Dessa forma, requer a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, nos extamos termos da sentença exequenda, sob pena enriquecimento ilícito da parte Agravada.” – ID 40076344, p. 4. Alega haver excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, defendendo remessa dos autos para Contadoria: “Conforme se depreende do presente caso, os cálculos apresentados unilateralmente pela parte Recorrida não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, com o enriquecimento sem causa para a parte Recorrida. Deste modo, caso não seja designada perícia, pede-se seja reformada a decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil.” – ID 40076344, pp. 4/5. Sustenta ser correta a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal em razão de a ação civil pública ter tramitado na Justiça Federal. Afirma ter sido condenado “ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e Bacen, devendo ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97” – ID 40076344, p. 7. Assevera que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não a partir de sua citação na ação civil pública. Requer ao final: “de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do artigo 1019 I, do Código de Processo Civil, vem requerer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz a quo.” “Ex positis, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reforma da decisão agravada, a fim de que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil.” É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença). As alegações relativas à aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal, pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97, e aplicação dos juros de mora a partir da citação do devedor na liquidação de sentença não foram objeto de apreciação na decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do recurso em relação aos pedidos supramencionados. Conheço parcialmente do recurso em relação aos demais pedidos (realização de perícia para apurar o débito, alegação de excesso de execução e remessa dos autos à Contadoria), uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. ANTENOR CARDOSO DA SILVA (agravado/requerente), em réplica à contestação, apresentou as planilhas de IDs 119543704 e 119543705, em que apontou o valor devido de R$ 616.278,80 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Em 18/4/2022, BANCO DO BRASIL S.A impugnou a planilha de ID 119543705 ao argumento de que “não foram realizados com base em dados seguros de cobranças feitas a Cédula rural, mas sobre dados fictícios, haja vista que, conforme mencionado exaustivamente, não há informações da existência de Cédula com a numeração citada pelo autor” – ID 121839909, p. 1. ANTENOR CARDOSO DA SILVA (agravado) juntou na inicial Certidão de inteiro teor da matrícula 6.983 no Ofício do Registro de Imóveis de Carinhanha/BA, a qual diz respeito à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/45030-9, cujo financiador foi BANCO DO BRASIL S.A (agravante) – ID 114002715, p. 1 dos autos de origem. Quanto à designação de perícia, importa destacar que, no agravo de instrumento n. 0723556-52.2022.8.07.0000, o agravante requereu fosse aplicada a liquidação pelo procedimento comum, o que foi negado em julgamento por esta Turma, que manteve o procedimento por arbitramento. Além disto, com relação a realização de perícia para apurar o valor, destaca-se que na decisão interlocutória de ID 128807208 dos autos de origem, que foi objeto do agravo de instrumento supracitado, o Juízo decidiu o pedido de perícia nos seguintes termos: “No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização de perícia. Contudo, antes de nomear um perito para realização da perícia contábil, intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia (os microfilmes/reprodução gráfica das cédulas rurais, comprovante de pagamento, contratos e aditivos firmados e extratos), para que assim os cálculos sejam realizados da maneira correta aplicando-se o determinado na demanda coletiva, para o conhecimento da verdade e deslinde da causa, no prazo de 30 dias, sob pena de ser admitidos como verdadeiros os cálculos apresentados pela parte autora nos termos do art. 400 do CPC.” Esse ponto também foi objeto de discussão no referido agravo de instrumento (0723556-52.2022.8.07.0000) e a 5a Turma Cível (Acórdão 1622506, julgado em 05/10/2022) assim definiu: “Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural, emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC. Isto não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. É dever do Banco fornecer cópias dos documentos para que o devedor possa aferir a regularidade e exatidão do débito a que se obrigou. Igualmente insubsistente a alegação de que os extratos não mais existem em razão de deverem ser mantidos somente “pelo prazo prescricional da ação”. O direito em discussão nos autos é de natureza pessoal do contratante; por isto, o prazo prescricional é o vintenário previsto no art. 177 do Código de 1916, vez que, quando do advento do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido pela Lei revogada (art. 2028, NCCB); e leva-se em conta que a pretensão surgiu quando da aplicação do índice monetário incorreto na Cédula de Crédito (aplicação do índice monetário de 84,32% -IPC, quando o correto era 41,28% -BTNF), ou seja, em março de 1990, conforme reconhecido no título exequendo. A ação coletiva que discutia o crédito ora executado individualmente foi ajuizada em 6/7/1994 (ID 114002716), fato que interrompeu o prazo prescricional da ação individual, consoante já definido pelo STJ: “à luz de nosso ordenamento jurídico, a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual” - REsp 1.761.874 – SC. Assim, era dever do Banco guardar os documentos referentes a seus clientes, no mínimo, pelo mesmo prazo prescricional da pretensão individual, marco que ainda não aconteceu. Portanto, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada, mesmo que não seja relação de consumo.” Como se vê, o Tribunal confirmou a decisão do Juízo a quo, reconhecendo a obrigação do Banco quanto à obrigação de apresentar os documentos. Contudo, o Banco agravante não apresentou os documentos necessários a realização da perícia, como determinado pelo Juízo, de modo que insubsistente a impugnação da planilha de cálculo com base em alegada inexistência da cédula rural, que, como já dito, era sua a incumbência de colacionar aos autos os documentos para a perícia. Assim é que, já que não se desincumbiu de sua obrigação, corretamente admitidos como correto o cálculo apresentado pelo exequente, como já havia sido advertido pelo Juízo (“intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia ( ) , no prazo de 30 dias, sob pena de ser admitidos como verdadeiros os cálculos apresentados pela parte autora nos termos do art. 400 do CPC.” – ID 128807208). Ademais, a cédula de crédito já constava dos autos e, como bem destacado na decisão agravada, a “parte ré não impugnou o alusivo documento, que goza de fé pública. Logo, não basta a parte ré negar a existência do aludido documento, uma vez que há elementos nos autos que confirmam a sua existência.” – ID 136909974 dos autos de origem. Quanto à alegação de excesso da execução, registre-se que, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, sem a indicação do valor devido, não é suficiente para reconhecimento de excesso de execução. Assim, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Registra-se erro material na decisão agravada (no tocante ao valor do débito), o que já foi impugnado via embargos de declaração pelo requerente – ID 137839321 dos autos de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora